Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-60.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Empréstimo bancário alegadamente fraudulento. Prova da regularidade do negócio.
1. Posto que não produzida perícia judicial das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, o réu desincumbiu-se, por outros meios, do ônus de comprovar a regularidade dos negócios.
2. Os instrumentos contam com cópia de cédulas de identidade da autora, o valor dos empréstimos foi depositado e amortizado mensalmente, por mais de um ano sem reclamação, na conta dela. As assinaturas são semelhantes e, na contestação, foram juntados pareceres técnicos nesse sentido, os quais não receberam impugnação específica e analítica por parte da autora.
3. Comprovada a validade dos negócios, impõe-se a improcedência da demanda que objetiva desconstituí-los.